Tribunal: TJES
Processo: 0022968-42.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022968-42.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WELINTON DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022968-42.2008.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAQUELINE PEREIRA BARBOSA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUTAÇÃO DE MANDANTE. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRONÚNCIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e impronunciou o acusado Welinton Silva quanto à imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. O recurso busca a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo, enquanto o parecer do Ministério Público foi pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de impronúncia deve ser reformada diante da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedado ao juízo togado realizar juízo de certeza nesta fase preliminar do procedimento do júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais n. 16716/2008, que comprova ferimentos sofridos pela vítima decorrentes de disparos de arma de fogo.

Os autos revelam indícios suficientes de autoria, consistentes em depoimentos da vítima, de familiar, de policial militar e de testemunha judicial, os quais apontam o acusado Welinton Silva como mandante da ação criminosa, motivada por suposta proximidade da vítima com policiais militares.

A vítima relatou ameaças diretas feitas pelo acusado antes do crime e o avistou rondando seu local de trabalho no dia dos fatos. Em juízo, confirmou as ameaças e reafirmou seu reconhecimento do acusado como autor das ameaças.

O acusado apresentou versões contraditórias em sede policial e judicial, negando os fatos em juízo após admitir, em fase inquisitorial, ter conhecimento do relacionamento da vítima com policial militar e ter procurado familiares da vítima após o crime.

A divergência nas declarações do acusado, aliada à consistência dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial, reforça a necessidade de julgamento pelo Tribunal Popular, juízo natural competente para análise de crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que, comprovadas a materialidade e a existência de indícios de autoria, impõe-se a pronúncia, sendo inadmissível a impronúncia com base na ausência de certeza quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria impõe a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, julgar a procedência ou não da acusação nos casos em que há dúvida ou controvérsia sobre a autoria.

A existência de versões contraditórias entre a fase inquisitorial e a fase judicial, especialmente quando corroboradas por testemunhos consistentes, justifica a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 14, II, e 29; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 748.353/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 1.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022968-42.2008.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAQUELINE PEREIRA BARBOSA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para impronunciar o acusado Welinton da Silva quanto à imputação da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, com a consequente pronúncia do acusado, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de agosto de 2008, por volta das 19 horas, em via pública no bairro São Torquato, Vila Velha/ES, a mando do acusado Welinton Silva, vulgo "Lequinho", uma terceira pessoa não identificada, em comunhão de vontades com o adolescente R.S.T., vulgo "Feijão", desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Jaqueline Pereira Barbosa, não logrando consumar o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Pois bem.

A decisão de impronúncia exige análise acurada da existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, não sendo exigido, para tanto, um juízo de certeza, mas sim de mera probabilidade, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 16716/2008, que atesta os ferimentos sofridos pela vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

Quanto à autoria, extrai-se dos autos farta narrativa acusatória convergente, sobretudo em sede inquisitorial, com destaque para os depoimentos prestados pela vítima (fl. 39), por seu familiar e pelo policial militar Salvador Gonçalves Bastos, os quais apontam, com grau razoável de segurança, o envolvimento do apelado como mandante da ação criminosa.

A vítima relatou ter sofrido ameaças diretas de Welinton Silva ("vou dar vários tiros na sua boca, sua vagabunda, está fechando com a polícia?"), além de ter visto o acusado rondando seu local de trabalho no dia do atentado. Relatou ainda o contexto de intimidação relacionado à sua proximidade com agentes públicos de segurança, especialmente policiais militares.

Jaqueline foi ouvida em juízo, confirmando os fatos, ocasião em que relatou que dias antes da tentativa de homicídio sofrida, foi ameaçada pelo Welinton. Acrescentou que não viu os executores do crime, mas afirma que reconhece com absoluta certeza o apelado como o autor das ameaças de morte sofridas antes do crime. Enfatizou ainda, que no dia do crime viu o apelado rondando a escola na qual já havia trabalhado e a dois anos foi novamente ameaçada pelo mesmo que, ao vê-la, afirmou: "QUEM DIRIA, QUEM É VIVO SEMPRE APARECE".

A testemunha PC Celso ouvida em juízo, confirmou o histórico feito a fl.08, na qual relata que restou apurado que o traficante conhecido como "Lequinho" teria ameaçado a vítima, tendo em vista a sua amizade com policiais.

Por sua vez, o apelado, em sede policial, admitiu conhecimento do relacionamento da vítima com um policial militar, afirmando inclusive ter procurado os familiares da vítima para assegurar-lhes que não tinha envolvimento com a tentativa de homicídio.

No entanto, em juízo, o apelado passou a negar conhecimento dos fatos e dos motivos da acusação, incorrendo em contradições relevantes frente ao que anteriormente havia declarado. A discrepância entre as versões extrajudicial e judicial, somada às evidências colhidas, reforça a necessidade de submissão da controvérsia ao crivo do Tribunal do Júri.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, e que
somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher eventuais teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA. ACUSADO QUE ERA CONHECIDO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Certo que a pronúncia e eventual julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Assim, a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna).

III - Aqui, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para a pronúncia no caso concreto. Ainda, tem-se que restou devidamente descrita a conduta supostamente praticada pelo acusado, o qual teria atingido o pescoço vítima com uma faca, com animus necandi, não tendo o delito se consumado, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do ora agravante, na medida em que a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros.

IV - Nesse contexto, apesar da insurreição da defesa, diante da demonstração de suposto dolo de matar pelo acusado, não cabe ao Juízo a quo, sem que haja flagrante ilegalidade, usurpar a competência do Conselho de Sentença para desclassificar o delito.

V - Ademais, nos autos, existem tão somente razões (um pouco) conflitantes apenas acerca dos motivos para a suposta prática delitiva, as quais também devem ser dirimidas pelo Juízo natural da causa, já que constituem apenas versões e não possuem o condão de modificar o resultado obtido. Precedentes.

VI - Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu.

Precedentes.

VII - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.

VIII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

Assim, verifica-se que, nos limites da primeira fase do procedimento bifásico do júri (judicium accusationis), os elementos constantes nos autos indicam a existência de indícios suficientes de que o crime de tentativa de homicídio qualificado foi praticado a mando do acusado Welinton Silva.

Em razão disso, impõe-se a reforma da sentença, com a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, para que responda, perante o Tribunal do Júri, pela imputação constante na exordial acusatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
pronunciar o réu

WELINTON DA SILVA
, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
pronunciar o réu

WELINTON DA SILVA.